Tribunal: TJDFT
Processo: 0702325-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702325-34.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS COELHO BRANDAO APELADO: TAGUA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI D E S P A C H O Nas contrarrazões, TAGUA COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI (apelada) alega litigância de má-fé e violação do princípio da dialeticidade: "Ausência de fundamento de fato e de direito do recurso de apelação e da litigância de má-fé por interposição de recurso manifestamente protelatório (...) a litigância de má-fé se configura quando a parte deduzir defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir objetivo ilegal; opuser resistência injustificada ao andamento do processo; proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provocar incidentes manifestamente infundados ou, ainda, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Portanto, o Recurso de Apelação necessariamente conterá os fundamentos de fato e de direito que justificam a modificação da decisão, com base no que dispõe a Lei. Repetir nas razões no Recurso de Apelação as mesmas matérias deduzidas na petição inicial é devolver para o Tribunal a análise destas mesmas peças, desvirtuando, via de consequências, a competência recursal, desconsiderando por completo o já decidido e sobre o que incidirá o Juízo de valor da Segunda Instância. Verifica-se que as razões do Recurso repetem ipsis litteris os termos da petição, o que não se admite, na medida em que o recorrente deveria buscar através de seu recurso, a reforma da decisão de Primeiro Grau (sistemática lógica da processualística); e para que alcance tal resultado deve, por óbvio, indicar o erro da sentença, o que não ocorreu” (ID24001597). À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício". A proibição de decisão-surpresa prestigia o contraditório efetivo, mostrando-se "absolutamente indispensável tenham as partes a possibilidade de pronunciar-se sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício (art.10, CPC). Fora daí há evidente violação à colaboração e ao diálogo no processo, com afronta inequívoca ao dever judicial de consulta e ao contraditório" (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. p. 185). Nesse contexto, "a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador" (REsp 1676027/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, REPDJe 19/12/2017, DJe 11/10/2017). Diante desse cenário, com assento no art.10, CPC, INTIMO o apelante a fim de que se manifeste sobre tais alegações. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 22 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora